Tribunal: TCU
Processo: 004.520/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por M3 Manutenção e Montagens Ltda contra decisão que determinou a não prorrogação de contratos firmados junto à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro e pelo Hospital Central do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por M3 Manutenção e Montagens Ltda. (74.024.274/0001-57) contra o Acórdão 2659/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. prestar os esclarecimentos constantes do voto que integra a presente decisão; 9.3. notificar a embargante, o Hospital Central do Exército e o Hospital Geral do Rio de Janeiro.